Tribunal: TJMT
Processo: 0008671-94.2012.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008671-94.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[YASUHIKO ENDO - CPF: 027.638.771-68 (APELANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), TERU FUKUCHIMA ENDO - CPF: 629.517.691-72 (APELANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (APELADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (ADVOGADO), JESIKA ORTIZ DE ABREU - CPF: 027.940.351-85 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN - CPF: 531.757.601-63 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), TERU FUKUCHIMA ENDO - CPF: 629.517.691-72 (APELADO), YASUHIKO ENDO - CPF: 027.638.771-68 (APELADO), JESIKA ORTIZ DE ABREU - CPF: 027.940.351-85 (ADVOGADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (APELANTE), RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN - CPF: 531.757.601-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO PROMITENTE VENDEDOR –ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

A recusa velada na outorga de Procuração para que o réu cumpra a obrigação contratual e quite a dívida previdenciária registrada em nome do autor autoriza o acolhimento da arguição de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CPC).

A culpa do promitente vendedor pelo descumprimento dos termos pactuados afasta a alegação de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar aos réus a restituição dos lotes 01, 02 e 03, a reparação pelas perdas e danos em relação aos lotes 04 e 05, além do pagamento de R$20.000,00 de multa contratual e 70% das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os autores alegam que fazem jus à reparação visto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Acrescentam que a parte contrária deve arcar integralmente ou ao menos com 95% do ônus da sucumbência.

Já os réus aduzem que o Contrato de Compra e Venda foi celebrado em virtude dos serviços advocatícios prestados por Plínio aos autores.

Afirmam que os seis lotes foram dados em contraprestação aos respectivos honorários, tanto assim que a parte contrária reconheceu contratualmente a construção de imóvel residencial pelos compradores em um dos terrenos, o que impediria a cominação de penalidade.

Autores e réus buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 167926694 e 167926695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 23-10-2007 os litigantes firmaram Contrato de Compra e Venda de seis lotes urbanos por R$100.000,00, pelo qual os autores se comprometeram a entregá-los, e os réus, a quitarem o débito de R$84.547,71 cobrado judicialmente pelo INSS dos vendedores e a arcarem com as custas e os honorários advocatícios respectivos.

Os promitentes compradores dispunham de um ano para providenciarem a extinção das Ações propostas pelo Instituto Público, e no mesmo prazo competia aos alienantes efetivarem a transferência dos bens dados em pagamento, sendo a posse entregue na data em que o ajuste foi celebrado.

A edificação antecedente em um dos terrenos com recursos financeiros próprios dos compradores está prevista na avença rescindenda e evidencia o vínculo negocial anterior entre as partes.

Os Processos n. 269/1998 e 45/1999, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, não foram finalizados, o que motivou os autores a buscarem a rescisão da avença e a restituição dos imóveis.

A prestação de serviços advocatícios por Plínio ao casal (autores) foi considerada na sentença, que também valorou o testemunho da advogada Monise Fontes Barreto.

Está claro na lide que Plínio, juntamente com seus associados, defenderam os interesses dos autores em juízo desde 2002, e foram convencionadas diversas formas de pagamento por atuações variadas. O Contrato objeto do pedido de rescisão é apenas um deles, e não faz menção alguma à amortização de verba honorária pendente.

Mesmo que as avenças anteriores a 2007 tenham sido verbais, é manifesta a capacidade dos réus de demonstrarem todos os aspectos da relação jurídica pelos mais amplos meios admitidos em lei. E não pode ser reconhecido adimplemento parcial ou crédito a favor do advogado (Plínio) em montante incerto (art. 373, inciso II, do CPC).

Se alguma quantia era devida pelos autores para Plínio, o respectivo abatimento poderia e deveria integrar o instrumento particular firmado em outubro de 2007.

Está claro que as obrigações assumidas pelos réus nessa oportunidade não foram cumpridas no prazo combinado, contudo é prudente o argumento de que para tanto era indispensável primeiro o implemento daquelas a cargo dos vendedores (art. 476 do Código Civil).

O autor não refutou o fato de que em duas oportunidades foi chamado a comparecer no escritório do réu para discutir sobre a necessidade superveniente da outorga de Procuração Pública para a finalização das demandas previdenciárias.

Condições não previstas nos contratos bilaterais são passíveis de advento durante a sua vigência, e compete a ambas as partes observarem o princípio da boa-fé e envidarem esforços para a consecução do objetivo comum.

Todavia, os autores não agiram dessa forma, pois, além de protelarem a outorga de mandato com essa finalidade específica, colocaram à venda os imóveis negociados, buscando auferirem lucro antes mesmo de obterem a declaração judicial de anulação da avença.

A autotutela dos vendedores é inaceitável, sob pena de invalidação da imparcialidade do Judiciário.

Ao não se portarem com lealdade, deram causa ao não aperfeiçoamento do ajuste pela parte contrária, o que inviabiliza o deferimento do pedido de rescisão, retorno ao
statu quo ante
ou reparação por perdas e danos, e cominação da penalidade previamente convencionada.

Os réus cumpriram o ônus que lhes impõe o art. 373, inciso II, do CPC, já que demonstraram fato impeditivo do direito reclamado pela parte autora.

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa, e não se configura como “
mero descumprimento contratual
” (AgInt no AgRg no AREsp n. 742.861/BA).

Porém, como ressaltado pelo próprio STJ, é preciso levar em conta as peculiaridades do caso concreto.

A aplicação desse entendimento a estes autos leva à conclusão de que os autores não sofreram desvantagem exagerada em relação à outra parte.

Não é razoável nem proporcional os expor às incertezas de se verem privados de fração do seu patrimônio e conservarem restrições previdenciárias, mas estas só permaneceram ativas porque não foi possível incluir o débito nominal deles no programa REFIS.

Nesse ponto tem de ser considerado que os autores não foram capazes de mostrar o ato ilícito praticado pela parte contrária que teria gerado angústia e frustração significativas a ponto de caracterizar dano moral (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (...).
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL
. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DOS ADQUIRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...). 2.
O artigo
476 do Código Civil estabelece que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
. 3.
Comprovada a mora da parte autora no cumprimento da respectiva prestação, inexiste ato ilícito passível de indenização pela justificada não execução contratual da parte adversa, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe
.
(N.U 1031748-15.2021.8.11.0002, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgamento em 2-5-2023, DJE de 5-5-2023, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...) ALEGAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
(...)
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
(...).
Na dicção do artigo
476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. O promitente vendedor que deixou de cumprir sua obrigação não pode exigir do promissário comprador a quitação

(...).

(N.U 0000264-23.2014.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-5-2022, DJE de 25-5-2022, sem destaques no original).

A alteração da natureza jurídica da sentença leva à inaplicabilidade do art. 86 do CPC, para que incida o
caput
do art. 85 desse mesmo Código em favor dos réus.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso dos réus
para julgar improcedente a Ação n. 0008671-94.2012.8.11.0006 e atribuir integralmente à outra parte os ônus da sucumbência já estipulados na sentença.

Nego provimento ao Recurso dos autores
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023